Tribunal: CARF
Processo: 12448.723981/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723981/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2023
Recorrente
DIG DISTRIBUIDORA GUANABARINA DE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
INTEMPESTIVIDADE. ARGUMENTOS CAPAZES DE ELIDIR A
IMPUTAÇÃO.
Uma vez que se verificam argumentos capazes de elidir a imputação de
intempestividade da impugnação, revela-se improcedente a decisão de primeira
instância administrativa, que não conheceu do recurso em referência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para decretar a nulidade da decisão recorrida, com retorno
dos autos à instância a quo, a fim de que nova decisão seja proferida, na qual sejam analisadas as
razões de defesa apresentadas pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CGE, com a devida complementação:
Trata-se de autos de infração relativo ao PIS, em razão de falta ou insuficiência de
recolhimento, apurada no ano de 2008, tendo resultado em um crédito tributário no
montante de R$ 5.788,78 e relativo à COFINS, em razão de falta ou insuficiência de
recolhimento, apurada no ano de 2008, tendo resultado em um crédito tributário no
montante de R$ 26.664,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723981/2012-39
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723981/2012-39

Na impugnação o sujeito passivo alegou que:
- as rubricas apuradas pela autoridade fiscal como não incluídas nas bases de cálculo do
Pis e da Cofins são bônus recebidos em virtude das vendas realizadas;
- as bonificações configuram desconto autorizado pelo fabricante, o qual, uma vez
concedido ao consumidor, é objeto de reembolso à concessionária pelo fabricante;
- o Pis e a Cofins são devidos sobre as receitas auferidas, que representam ingresso de
valor decorrente da atividade mercantil, não incluindo as bonificações;
- o bônus tem característica de desconto no preço do custo, não se configurando uma
nova receita.
Posteriormente o sujeito passivo complementou a impugnação, alegando preliminar de
tempestividade, sob os seguintes argumentos:
- ao tomar ciência das autuações a empresa foi informada que estas estavam vinculadas
ao processo no 12.448.723.424/2012-18, o que a levou a informar tal número de
processo na impugnação;
- posteriormente tomou conhecimento de que o referido processo estava relacionado a
outro contribuinte;
- que tal erro decorreu da informação incorreta prestada pela Receita Federal, o qual não
pode invalidar a impugnação apresentada, pois esta foi apresentada tempestivamente,
continha a qualificação da empresa e fazia menção aos autos de infração do Pis e da
Cofins.
Ao final, requereu que a impugnação apresentada seja juntada ao processo de exigência
do Pis e da Cofins e que seja considerada como tempestiva.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu por não conhecer da impugnação
apresentada, por tê-la considerado intempestiva.
O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
07/12/2020, conforme Aviso de Recebimento - AR, anexado ao presente processo.
Na sequência, em 04/01/2021, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Na peça recursal, requer-se a nulidade da decisão proferida pela instância a quo,
com o fim de que se promova a análise e o julgamento da questão de mérito da impugnação pela
DRJ, uma vez que o Recorrente considera ser tempestivo o recurso administrativo em referência.
Segundo argumenta, a peça impugnatória não fora juntada aos autos por engano
da unidade preparadora, a quem caberia a anexação de documentos aos processos físicos. Em
face disso, o aludido órgão julgador tomou uma outra petição que continha memoriais,
posteriormente apresentada, como sendo a impugnação.
Informa que alertou a unidade de origem do equívoco, ou seja, que a peça teria
sido juntada a processo diverso, em momento anterior ao julgamento levado a efeito pela DRJ.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723981/2012-39

Por
despacho, a unidade preparadora informa que no processo
no
12448.723424/2012-18, no qual teria havido a equivocada anexação da mencionada peça, consta
juntada de impugnação, com carimbo de protocolo datado de 18/05/2012.
São esses os fatos a relatar, em síntese.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o precedentemente colocado, trata-se de Recurso Voluntário,
apresentado contra Acórdão da DRJ/CGE que não conheceu, por intempestividade, da
impugnação apresentada contra auto de infração.
Com o foco voltado à garantia do devido processo legal, o art. 35 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), determina que a impugnação deverá ser encaminhado à instância recursal,
mesmo estando perempto o recurso, senão vejamos:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Isso significa que independentemente de ter atendido ao requisito do prazo, o
recurso contra a decisão que reconhece a ausência de tempestividade deverá ser recebido e
encaminhado para o órgão competente para julgamento para análise exclusiva da questão
relacionada à tempestividade, não cabendo debates a respeito de qualquer outro tema, porque o
contraditório não foi instaurado.
Ainda mais porque, neste caso, o Recorrente apenas requereu a nulidade da
decisão recorrida, sem avançar na discussão das demais questões envolvidas no processo.
Assim, procedendo ao exame do acervo documental, verifiquei estarem presentes,
entre as razões de defesa, argumentos capazes de elidir a imputação de intempestividade da
impugnação, em face da protocololização deste em outro processo (no 12448.723424/2012-18),
por erro da unidade preparadora ou do Recorrente, conforme apontado pela próprio órgão de
origem, em despacho (fl. 414):
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723981/2012-39

Outro aspecto que merece relevância é que a ausência da juntada da impugnação
ao presente processo foi reclamada pelo Recorrente (fl. 176), que apresentou explicações quanto
ao extravio da impugnação e de todo o equívoco relativamente àquela juntada, antes do Acórdão
da DRJ que julgou a demanda em 27/06/2019, de acordo com reprodução que se segue:

Considerando que o Recorrente foi cientificado do auto de infração em
26/04/2012 (fls. 77 e 78) e que a unidade preparadora dá conta da solicitação de juntada de
documento intitulado “impugnação” no processo no 12448.723424/2012-18 em 23/05/2012, onde
foi procedida a inclusão equivocada da peça impugnatória, entendo que se constata neste caso
erro relacionado à instrução processual.
Tendo em vista as datas citadas, a peça impugnatória teria sido apresentada
tempestivamente.
Sendo assim, os autos devem retornar à instância a quo para apreciação e
julgamento da impugnação, juntada à fls. 89.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.305 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723981/2012-39

Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
decretar a nulidade da decisão recorrida, devendo os autos retornarem à instância inferior de
julgamento, a fim de que nova decisão seja proferida, na qual sejam analisadas as razões de
defesa apresentada pelo impugnante, ora Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 420
DF CARF MF
Original